Tribunal: TJDFT
Processo: 0718784-82.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. ORDEM JUDICIAL. INTIMAÇÃO. REGULARIDADE. DESCUMPRIMENTO. INÉRCIA COMPROVADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Nos termos do CPC, art. 373, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.
2. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de aguardar a manifestação do credor por prazo superior ao estipulado em lei, sob pena de desobediência aos princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional.
3. Após regular intimação do autor, o desatendimento da determinação de impulsionamento do feito conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IV).
4. Recurso conhecido e não provido.